Tribunal: TCU
Processo: 024.940/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8832/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento das decisões contidas no Acórdão 6979/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito da tomada de contas especial TC Processo 022.523/2013-8 , instaurada pela Fundação Universidade de Brasília (UnB) em razão de alegadas irregularidades na execução do Contrato 12/2003, celebrado entre a União, por intermédio do então Ministério do Esporte, atual Secretaria Especial do Esporte (SEE), do Ministério da Cidadania, e a UnB; Considerando que, por meio do subitem 1.8 da supramencionada decisão, esta Corte determinou à UnB que restituísse à SEE o valor de R$ 261.700,53, atualizados desde 30/11/2005, referentes ao pagamento adiantado de serviços não prestados pela universidade no âmbito do 1o Termo Aditivo ao Contrato 12/2003, e que, conforme demonstrado à peça 36 destes autos, a UnB restituiu os valores à SEE; Considerando que, por meio dos subitens 1.9 e 1.10 da supramencionada decisão, foram emitidas recomendações de boa governança à UnB e à SEE, as quais, nos termos da instrução precedente (peça 37), estão devidamente implementadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação e implementadas as recomendações do Acórdão 6979/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 37), à UnB e à SEE; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.940/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 022.523/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Secretaria Especial do Esporte (02.973.091/0001-77) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Secretaria Especial do Esporte 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.